Tribunal: TCU
Processo: 010.626/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7666/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.626/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Palmeira Costa (XXX.105.904-XX); Bruna Lima da Silveira (XXX.312.774-XX); Gerlane Costa Silva de Farias (XXX.822.324-XX); Gilcileide Rodrigues da Silva (XXX.425.253-XX); Gilcleberson Mascarenhas Barros (XXX.298.964-XX); Glydianne Mara Diogenes Fernandes Almeida (XXX.914.504-XX); Graziela Cury Guapo (XXX.173.928-XX); Gustavo Gomes de Araujo (XXX.632.918-XX); Gustavo Manoel da Silva Gomes (XXX.141.534-XX); Handa Paula Barboza de Farias (XXX.430.225-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.